Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AÇÃO EXECUTIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ADQUIRENTE. MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Art. 792 do Código de Processo Civil.
2. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros, impõe-se registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Precedentes.
3. No caso em análise, não houve o registro da execução na matrícula do imóvel de propriedade da Executada, tampouco a Exequente logrou êxito em comprovar a má fé da adquirente do bem, não sendo possível a decretação de fraude à execução.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.